Tribunal: TJSP
Processo: 2286030-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alegação de impenhorabilidade de numerário constrito em conta bancária da empresa, por se tratar de faturamento, montante abaixo de 40 salários mínimos e valores irrisórios – Insubsistência – Devedores que não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor bloqueado está revestido de impenhorabilidade – Observância de que a penhora via Bacenjud não se

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alegação de impenhorabilidade de numerário constrito em conta bancária da empresa, por se tratar de faturamento, montante abaixo de 40 salários mínimos e valores irrisórios – Insubsistência – Devedores que não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor bloqueado está revestido de impenhorabilidade – Observância de que a penhora via Bacenjud não se confunde com a penhora sobre o faturamento da empresa – Impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, IV e X, do CPC que está relacionada à pessoa física, não alcançando a pessoa jurídica – Inaplicabilidade do art. 836 do CPC à penhora on line - Decisão que indeferiu o desbloqueio mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286030-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes
BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e MARCOS ANTONIO
FAVERO DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286030-59.2019.8.26.0000 - Sertãozinho
2
VOTO No: 29800
AGRV.No: 2286030-59.2019.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGTE. : BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, MARCOS
ANTONIO FAVERO DA SILVA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Alegação de
impenhorabilidade de numerário constrito em conta bancária da
empresa, por se tratar de faturamento, montante abaixo de 40
salários mínimos e valores irrisórios
Insubsistência

Devedores que não se desincumbiram do ônus de comprovar
que o valor bloqueado está revestido de impenhorabilidade
Observância de que a penhora via Bacenjud não se confunde
com a penhora sobre o faturamento da empresa

Impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, IV e X, do CPC
que está relacionada à pessoa física, não alcançando a pessoa
jurídica Inaplicabilidade do art. 836 do CPC à penhora on line
- Decisão que indeferiu o desbloqueio mantida Recurso não
provido.
Os agravantes pretendem a reforma da r. decisão
copiada a fls. 60/62, que, nos autos da execução movida
pelo agravado, indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia
penhorada de forma on line, conforme transcrito abaixo:
“Vistos.
Fls.
280/291:
trata-se
de
pedido
de
desbloqueio de valores da pessoa jurídica por se tratar de
faturamento, supostamente não ter sido observada a ordem de
preferência legal e não ter sido nomeado administrador judicial.
No mais, não ter sido observada a proibição de penhora de valor
abaixo de quarenta salários mínimos. Intimada, a exequente se
manifestou. Breve relatório, passo a decidir. Primeiramente, não
se trata de penhora de faturamento, mas sim de dinheiro
depositado em conta corrente - tais conceitos notoriamente não
se confundem. A penhora em dinheiro recai sobre valor existente,
certo, determinado e disponível no patrimônio do executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286030-59.2019.8.26.0000 - Sertãozinho
3
enquanto que penhora sobre faturamento é penhora sobre
percentual do movimento de caixa da empresa considerando
determinado período de tempo. Portanto, por não se tratar de
penhora de faturamento - mas sim de dinheiro - era desnecessária
a nomeação de administrador. Ainda, destaca-se que dinheiro é o
ativo cuja penhora deve ser priorizada na execução (art. 835, I,
do CPC) Não se verifica, ainda, a impenhorabilidade de dinheiro
em capital de giro com fundamento no art. 833, inciso IV, do
CPC, por não ter sido listado na lei como impenhorável e, no
caso, por se tratar de norma restritiva, deve ser interpretada
restritivamente. Cumpre destacar ainda que o princípio da menor
onerosidade da execução ao devedor só tem lugar quando observado
o interesse do credor segundo o qual a execução se desenvolve.
Cabe anotar, ainda, que o bloqueio efetuado nada mais é do que
medida a fim de garantir o pagamento de ao menos parte da
execução, não havendo que se falar em liberação do valor para
pagamento de folha salarial ou demais débitos da atividade
empresarial, deixando de pagar as obrigações contraídas perante
terceiros. A livre iniciativa e liberdade econômicas da
Constituição Federal não permitem, numa interpretação sistêmica,
seu exercício livre a custa de inadimplência o que implicaria em
violação
ao
também
constitucional
direito
a
propriedade.
Inaplicável ainda o art. 833, X, do CPC. Não se trata de
caderneta de poupança e, caso pretendesse o legislador abarcar
toda e qualquer aplicação financeira, assim teria feito.
Conclusão diversa contraria o texto legal e tem como base
interpretação extensiva de norma taxativa e excepcional - o que
não se admite. Prevalece então a regra geral de responsabilidade
patrimonial do devedor. Ainda, tal dispositivo socorre a pessoa
humana, garantindo-lhe patrimônio mínimo e, nas palavras do
executado, "...necessário para o sustento do devedor e de sua
família...". portanto, conclui-se que tal dispositivo não se
aplica à pessoa jurídica empresária - que não tem necessidade
de "sustento" ou mesmo família - e que não tem dignidade humana
- por não ser pessoa humana - a ser preservada. Quanto ao baixo
valor penhorado, verifica-se que o art. 836 do CPC, ao permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286030-59.2019.8.26.0000 - Sertãozinho
4
a não realização de penhora sobre valor irrisório, é norma
protetiva ao credor que fica livre da realização de ato inútil
ou mesmo prejudicial ao seu direito. Não é o critério matemático
que prevalece, mas sim o interesse do credor que, no caso, não
se opõe à penhora de valor baixo em relação ao total do débito.
Portanto, indefiro o pedido de desbloqueio e defiro o
levantamento do valor em favor do exequente. Expeça-se o
necessário. A oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais para simples rediscussão das questões já
decididas será sancionada nos termos do art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil. Int”.
Afirmam que o montante de R$ 17.001,35, constrito
nos autos se refere a quantia de faturamento da empresa
utilizada para sanar as despesas já pré-estabelecidas,
razão pela qual não pode ser penhorado antes que se esgotem
outros meios menos gravosos. Alegam, ainda, que, embora não
se trate de conta poupança, a quantia bloqueada é inferior
a 40 (quarenta) salários mínimos, o que enseja a aplicação
do disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Entendem,
outrossim, que os valores constritos de R$ 145,30 e R$
160,10 são irrisórios frente ao montante devido. Requerem
o acolhimento da impugnação, para permitir o levantamento
dos valores penhorados.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
370).
O agravado ofereceu contrariedade (fls. 375/378),
sustentando o acerto do r. decisum.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/2015 ser
incumbência do devedor a comprovação de que o valor
bloqueado está revestido de impenhorabilidade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286030-59.2019.8.26.0000 - Sertãozinho
5
“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em
depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do
ato
ao
executado,
determinará
às
instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido
pela autoridade supervisora do sistema financeiro
nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros
existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco)
dias, comprovar que:
I

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Na hipótese, os agravantes se limitaram a
instruir o presente agravo com as peças existentes no
processo, deixando de demonstrar adequadamente as despesas
que
a
coagravante
pessoa
jurídica
possui
perante
empregados, fornecedores e impostos, comparando com as suas
receitas.
Assim,
os
elementos
probatórios
existentes
convencem de que o bloqueio foi bem determinado e não
oferece risco de insolvência para a empresa agravante, de
modo que não há se falar em ofensa ao princípio da menor
onerosidade presente no artigo 805 do CPC, ante a ausência
de fundamentos legítimos e devidamente comprovados.
Ressalte-se que o artigo 835 do mesmo diploma
legal classifica a penhora de dinheiro como prioritária, de
forma que a sua substituição ou relativização apenas poderá
ocorrer de forma excepcional, em hipóteses previstas na lei,
sendo ônus do executado que alegar ser a medida executiva
mais gravosa indicar fundamentadamente outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos
executivos já determinados.
Saliente-se, depois, que a penhora via Bacenjud
não se confunde com a penhora sobre o faturamento da
empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286030-59.2019.8.26.0000 - Sertãozinho
6
E ainda, tratando-se de pessoa jurídica, não é
aplicável o manto da impenhorabilidade de valores inferiores
a 40 salários mínimos aventada pelos agravantes.
A impenhorabilidade a que se refere o artigo 833,
IV e X, do CPC está relacionada à pessoa física, não
alcançando a pessoa jurídica, visto que direcionada a
garantir um mínimo existencial ao devedor pessoa física,
corolário do princípio da dignidade humana.
Por sua vez, a alegação dos agravantes de que os
valores constritos são irrisórios, frente ao montante total
do débito, também não merece prosperar, haja vista que o
art. 836 do CPC não se aplica à penhora on line.
Esclareça-se que, como tal modalidade de penhora
possui custo zero ou próximo de zero
já que dispensa
gastos com avaliação, publicação de editais e praça/leilão,
por exemplo
, qualquer quantia constrita, ainda que de
pouca monta, importa em redução do valor total do débito e,
assim, em satisfação, ainda que parcial, do credor.
Também não é demais lembrar que o Código de
Processo Civil coloca a execução a serviço do credor,
permitindo-lhe posição dominante em relação ao devedor, e a
criação de dificuldades para que o processo atinja seu
desiderato aumenta a sensação de impunidade junto à
sociedade.
Nesse sentido, a não realização da penhora
pretendida pelo agravado obstruiria a finalidade precípua
da execução de expropriar bens do executado para a
satisfação do direito do exequente, inviabilizando a
celeridade da prestação jurisdicional.
Como já decidiu o C. STJ, "a menor onerosidade da
execução não se sobrepõe à necessidade de tutela jurisdicional
adequada e efetiva ao exequente" (1a Turma, AgRg no Ag
634.045/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. Em 19.05.2005, DJ 13.06.2005,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286030-59.2019.8.26.0000 - Sertãozinho
7
p 174).
Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator